Tribunal: TJSP
Processo: 0029048-64.2004.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e Taxa Licença - Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da causa – Ocorrência – Observância do art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação pessoal - Falta de manifestação do(a) exequente no sentido de dar (efetivo) andamento ao feito – Exegese do §1o, art. 485, CPC -

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e Taxa Licença - Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da causa – Ocorrência – Observância do art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação pessoal - Falta de manifestação do(a) exequente no sentido de dar (efetivo) andamento ao feito – Exegese do §1o, art. 485, CPC - Precedentes do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido